Tribunal: TJDFT
Processo: 0724324-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
RECLAMAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. INDEFERIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ELEMENTOS DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE RISCO IMINENTE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MERA DISPUTA PATRIMONIAL ENTRE IRMÃOS. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.
1. As medidas protetivas de urgência previstas na Lei no. 11.340/2006 possuem natureza eminentemente cautelar e visam assegurar a integridade física e emocional da mulher contra violência doméstica e familiar.1.1 Para o deferimento de tais medidas, necessária a presença de indícios suficientes de violência doméstica e familiar contra a mulher, bem como a demonstração da indispensabilidade das medidas para salvaguardar a integridade física e psicológica da ofendida.
2. A jurisprudência confere especial relevância à palavra da vítima nos crimes cometidos em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. Todavia, no caso em análise, os elementos probatórios produzidos até o momento não corroboram a ocorrência de violência doméstica.
3. Em uma análise dos elementos probatórios produzidos na fase investigativa, não se observa que a condição de gênero da reclamante tenha sido determinante para a conduta em análise. Na realidade, a situação narrada indica uma disputa patrimonial entre irmãos, que divergem sobre a posse de um apartamento deixado pela genitora de ambos.
4. As medidas protetivas de urgência consistem em restrições a direitos fundamentais e, por isso, devem ser fixadas de forma criteriosa, ou seja, com a existência de elementos concretos que as justifiquem.
5. Reclamação criminal julgada improcedente.